Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-38.2017.8.11.0019
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002705-38.2017.8.11.0019
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA, JULIANO CEZAR APARECIDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator